Tribunal: TJMT
Processo: 1025252-05.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025252-05.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[AYRTON GUILHERME PETRONILIO GOMES SILVA - CPF: 035.258.411-40 (ADVOGADO), MIRELLA CARINA DO AMARAL QUEIROZ - CPF: 044.244.591-10 (AGRAVANTE), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (AGRAVADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO COMBINADA COM COMPENSATÓRIA POR DANOS MORAIS, INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E TUTELA ANTECIPADA - ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - PEDIDO LIMINAR - PRETENDIDA SUSPENSÃO DE DESCONTOS DAS PARCELAS - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, “
mostra-se possível a suspensão de descontos de empréstimos consignados com desconto em folha de pagamento quando existem indícios de cometimento de fraude na contratação
”.

2. Estando a dívida em discussão judicial, ante a alegação de contratação fraudulenta por suposto vício de vontade, correta é a suspensão da cobrança dos empréstimos em antecipação de tutela, mormente quando a medida não se mostra irreversível ou apresente prejuízo de dano à parte contrária.

3. Decisão reformada.

4. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MIRELLA CARINA DO AMARAL QUEIROZ
contra decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT que, nos autos da “Ação Anulatória de Negócio Jurídico combinada com Compensatória por Danos Morais, Indenizatória por Danos Materiais e Tutela Antecipada” n.º
1008622-56.2023.8.11.0004
, proposta em desfavor de
NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO
, indeferiu o pedido de tutela de urgência vindicado para que fossem suspensas as a cobrança das parcelas de R$ 447,63 referentes ao empréstimo contratado e da transferência PIX feita com o limite do cartão de crédito em R$ 4.019,63; bem como impedido que o nome da autora seja inscrito em cadastro de proteção ao crédito.

Em síntese, a agravante requer o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão defendendo ter sido vítima de um ardiloso golpe, onde empréstimos foram contratados tanto em seu cartão de crédito quanto em sua conta, sob falsa alegação de que estava lidando com um funcionário legítimo da agravada.

Informa que o fraudador detinha informações confidenciais a seu respeito, incluindo protocolos de segurança e dados pessoais, o que tornou o engano extremamente convincente.

Cita que os empréstimos fraudulentos e as transações de PIX realizadas sobrecarregaram sua conta bancária, resultando em um significativo saldo devedor, causando temor pela negativação de seu nome devido à falta de pagamento.

Relata que “
a concessão da antecipação da pretensão recursal, impedindo a inscrição do CPF da agravante em cadastros de proteção ao crédito, não acarretará prejuízos substanciais à ré, uma vez que a situação decorre de um crime e fraude dos quais a agravante foi vítima, e a proteção de seus direitos não deve ser prejudicada por esses atos ilícitos
”.

Diante do exposto, pugna pela concessão da medida liminar, a fim de que a gravada se abstenha negativar seu nome bem como sejam suspensas as cobranças das parcelas referentes às operações discutidas nos autos.

Julgando o pedido liminar constante no agravo de instrumento, entendendo ser prudente a concessão da tutela antecipada para suspender as cobranças das parcelas referentes às operações discutidas nos autos, eis que os descontos poderão lhe causar prejuízos irreparáveis, este foi deferido.

Contrarrazoando o recurso interposto, a agravada enfatiza que, “
como já dito na própria inicial, a própria agravante realizou todas as transações contestadas
”, não podendo atribuir ao agravado a responsabilidade pelo ocorrido.

Ainda, defende que “
a demandante não guardou o mínimo de cautela antes de transferir e realizar as transações para pessoas desconhecidas apenas porque recebeu uma suposta ligação de suposto funcionário
”.

Cita que os meios de contato do Nubank são apenas
chat
,
e-mail
e telefone, inexistindo contato através do
WhatsApp
.

Por fim, informando ser clara e necessária participação da vítima para a concretização do fato danoso, pugna a instituição bancária pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Mirella Carina do Amaral Queiroz contra decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT que, nos autos da “Ação Anulatória de Negócio Jurídico combinada com Compensatória por Danos Morais, Indenizatória por Danos Materiais e Tutela Antecipada” n.º 1008622-56.2023.8.11.0004, proposta em desfavor de Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento, indeferiu o pedido de tutela de urgência vindicado para que fossem suspensas as a cobrança das parcelas de R$ 447,63 referentes ao empréstimo contratado e da transferência PIX feita com o limite do cartão de crédito em R$ 4.019,63; bem como impedido que o nome da autora seja inscrito em cadastro de proteção ao crédito.

Pois bem.

Prefacialmente, antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que esta análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual na qual foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Extrai-se dos autos que a autora, alegando ter sido vítima de fraude, realizou empréstimo e transferência via pix à terceiro que se passava por colaborador da instituição financeira ré.

Desse modo, apesar de o agravado ter cumprido sua obrigação contratual e liberado os créditos à agravante, é preciso ponderar que a pretensão autoral visa anular toda a operação por suposto vício de vontade, que ensejou a contratação das aludidas operações.

Sob essa perspectiva, tem-se por prudente a concessão da tutela antecipada para suspender as cobranças das parcelas referentes às operações discutidas nos autos, na medida em que a efetivação dos descontos em conta da agravante certamente lhe causará prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação, sobretudo quando a contratação está em discussão judicial.

Por outro lado, não há risco de irreversibilidade da medida, pois, caso consideradas legítimas as operações discutidas, o agravado poderá retomar os descontos, além de poder promover ação executiva e negativação de dados, caso se faça necessário, não havendo prejuízo em aguardar o julgamento da lide.

Também por este prisma é o entendimento jurisprudencial dos nossos tribunais de justiça, conforme se depreende das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO COMBINADO COM INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS -
ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO
- PEDIDO LIMINAR -
PRETENDIDA SUSPENSÃO DE DESCONTOS DAS COBRANÇAS DAS PARCELAS
- PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, “
mostra-se possível a suspensão de descontos de empréstimos consignados com desconto em folha de pagamento quando existem indícios de cometimento de fraude na contratação
” (TJMT - N.U 1013092-79.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 31/10/2022). 2. Decisão reformada. 3. Recurso provido. (TJMT - N.U 1003880-97.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/04/2023, Publicado no DJE 25/04/2023)

Agravo de instrumento. Ação anulatória de contratos.
Empréstimos pessoais
.
Suspeita de fraude
. Tutela de urgência.
Suspensão da cobrança
. Requisitos legais. Demonstração.
Estando a dívida em discussão judicial, ante a alegação de contratação fraudulenta por suposto vício de vontade, correta é a suspensão da cobrança dos empréstimos em antecipação de tutela, mormente quando a medida não se mostra irreversível ou apresente prejuízo de dano à parte contrária
. (Agravo de Instrumento, Processo nº 0803172-93.2021.822.0000, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão: Des. Raduan Miguel Filho, Data de julgamento: 13/10/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA -
DEFERIMENTO DO PEDIDO PARA SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
A PARTIR DA 49ª PARCELA -
ALEGAÇÃO DE FRAUDE
- REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS - FIXAÇÃO DE ASTREINTES POSSIBILIDADE - PODER GERAL DE CAUTELA - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.
O pedido de tutela de urgência será deferido quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
. No caso presente, o autor a pretende suspender a cobrança de valores do empréstimo, a partir da 49ª parcela, pois afirma categoricamente que não assinou o contrato e sequer reconhece a assinatura ali aposta. Assim,
levando em consideração que a parte autora está discutindo a regularidade do contrato, em princípio, está evidente a plausibilidade do direito invocado, o que confere probabilidade às alegações sustentadas na inicial
. De igual modo,
o perigo de dano é notório, pois caso a liminar não fosse concedida, o Agravante continuaria a descontar as parcelas, comprometendo a situação financeira do agravado
. Lado outro, a decisão não se reveste de irreversibilidade ou de evidente prejuízo à Instituição Bancária agravante, bem ainda, o arbitramento das “astreintes” é oriundo do poder geral de cautela detido pelo Magistrado e objetiva dar aplicação ao princípio da efetividade das decisões judiciais, não havendo como se negar a natureza mandamental da decisão impugnada, razão pela qual é perfeitamente cabível a cominação de multa diária com a finalidade de cumprir a decisão proferida, nos termos do que preconiza o art. 537, do CPC. (TJMT - N.U 1019265-27.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 04/05/2020)

Assim, deve a agravada suspender as cobranças das parcelas relacionadas aos empréstimos fraudulentos e ao PIX por meio do cartão de crédito bem como se abstenha de negativar o nome da autora.

Porto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto reformando-se a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023